Tribunal: TJMT
Processo: 1020986-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RAI no 1020986-77.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Banco Pan S.A., objetivando a reforma da decisão que deferiu a tutela vindicada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por Sônia Maria Campos Souza, determinando que a instituição financeira suspenda as cobranças atinentes ao empréstimo consignado objeto do contrato n. 325244503-0, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por desconto.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que o prazo concedido para cumprimento da obrigação é exíguo, uma vez que quem coordena os descontos no benefício da agravada é sua fonte pagadora, órgão este que possui procedimento interno para efetuar a suspensão dos descontos consignados em folha, não sendo crível admitir a manutenção da multa diária exorbitante de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Alega que já tomou todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão, solicitando ao órgão pagador a suspensão dos descontos e a liberação da margem consignável, não se opondo ao cumprimento da liminar.
Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para determinar o sobrestamento da decisão que determinou a aplicação de multa diária por descumprimento de medida judicial, ou, alternativamente, reduzir o valor da multa, bem como estabelecer um limite de dias/multa.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, considerada a fase primitiva em que se encontram os autos de origem.
No caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da possibilidade do banco agravante ser obrigado a suportar o pagamento da multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial emanada do juízo de origem, entretanto, observa-se que, ao contrário do que defende o agravante, a fixação da multa não se deu por dia de descumprimento, mas por desconto efetuado após o deferimento da tutela.
Ademais, o próprio agravante informa que já procedeu com todas as medidas necessárias para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão, solicitando ao órgão pagador a suspensão dos descontos e a liberação da margem consignável. Eventual inércia por parte do órgão pagador, caso necessário, pode ser facilmente demonstrada nos autos, afastando, assim, a responsabilidade da instituição financeira.
Portanto, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator